Tribunal: TJBA
Processo: 0320183-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 0320183-08.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante: Júlio César de Jesus Perpétuo Advogado: Dr. Gelson Antônio de Oliveira (OAB/BA: 38.768) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Isabel Adelaide de Andrade Moura Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Júlio César de Jesus Perpétuo, em face do acórdão de ID. 70429889, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos. II - Em suas razões de inconformismo (ID. 70711388), afirma o Embargante que: “visa, portanto, refutar os argumentos apresentados pela parte embargada, trazendo à tona a realidade dos fatos.” Sustenta, em apertada síntese, a existência de obscuridades e contradições no aresto embargado, salientando que “há uma contradição evidente na análise da tese de legítima defesa apresentada pelo apelante, Júlio César de Jesus Perpétuo.”, sendo a decisão “obscura ao não esclarecer de forma suficiente os motivos pelos quais a legítima defesa foi desconsiderada”, além de haver outro ponto de obscuridade referente à dosimetria da pena, aduzindo que esta “não esclarece de forma detalhada como a confissão foi valorada na fixação da pena, gerando dúvidas sobre a correta aplicação das atenuantes previstas no Código Penal”. Pugna, ao final, pelo “Esclarecimento sobre a obscuridade na análise da tese de legítima defesa, considerando que a reação do embargante foi em resposta a uma agressão injusta e iminente, o que deveria excluir a tipicidade do crime de homicídio doloso contra a vida. Eliminação da contradição existente na decisão ao afirmar que a versão do órgão acusatório estava ancorada em elementos probatórios consistentes, sem considerar adequadamente as provas que sustentam a legítima defesa apresentada pelo embargante. Revisão da fundamentação utilizada para manter as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio que resultou em perigo comum, esclarecendo se houve omissão na análise dos elementos específicos que configuram tais qualificadoras. Reavaliação da dosimetria da pena, esclarecendo se houve omissão na consideração da atenuante da confissão e na impossibilidade de usar o fato de ter cometido o crime armado e com mais de uma pessoa para elevar a pena-base.” III - Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 70429889). IV - In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Apelo defensivo. Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Apelo foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. V – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se afirmando não haver previsão legal ou regimental determinando a atuação do Ministério Público de segunda instância no rito dos Embargos de Declaração e procedendo à devolução dos autos. (ID. 72336042). VI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0320183-08.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Júlio César de Jesus Perpétuo, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.